Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011 é expressa ao proibir a concessão de licença não remunerada de qualquer natureza a servidor em estágio probatório.
2. Malgrado a relevância do resguardo da unidade familiar, o apelado não está obrigado a conceder a licença pretendida, diante da vedação legal.
3. Apelação conhecida e não provida.